Tribunal: TJDFT
Processo: 0001411-06.2019.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DO RÉU. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. A pronúncia consiste num juízo de admissibilidade da acusação, sob os fundamentos da prova material do crime e da presença de indícios de autoria, que se fazem presentes no caso, conforme o conjunto probatório colhido nos autos, e, em especial, até pela confissão do acusado.
2. O decote de qualificadoras por ocasião da decisão de pronúncia somente ocorre se estas forem manifestamente improcedentes, de modo que a apreciação da matéria deve ser submetida ao Conselho de Sentença, juízo natural para o julgamento dos crimes contra a vida.
3. Negado provimento ao recurso do réu.